Tribunal: TJMT
Processo: 1021164-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021164-26.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Posse e Exercício, Reserva de Vagas, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 041.605.801-90 (IMPETRANTE), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andréia da Costa Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na não nomeação da Impetrante ao cargo de
Técnico Judiciário da Comarca de Nortelândia
.

A Impetrante noticiou que se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, para o cargo de Técnico Judiciário da referida Comarca, para as vagas reservadas para negros, com previsão de cadastro de reserva, tendo sido classificada na 1
a
(primeira) colocação
.

Afiançou, em síntese, que,

(...) apesar da classificação da impetrante como primeira colocada, registrando-se sua classificação em Cotas para Negros, mesmo havendo a necessidade declarada na referida Comarca de Nortelândia, até o presente momento, este tribunal não promoveu a chamada dos classificados, impedindo assim o acesso da peticionante ao cargo pretendido.

Destaca-se nobre julgador, a existência da vaga, conforme declara a própria Comarca em Certidão expedida em 01.10.2020 sob Selo

AB 293854 de titularidade da Gestora Geral que, “Constatei a existência de 01 (uma) vaga ao Cargo de Técnico Judiciário

PTJ nesta Comarca”, inexistindo

razão para a privação da impetrante ao acesso à vaga existente.

Neste sentido, comprovada a existência de vaga e a necessidade da Comarca, e ainda a classificação da impetrante em primeiro lugar, é medida justa de direito liquido e certo, que seja empossada ao cargo por ela concorrido e classificada.

Requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado, e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.

O pedido de urgência foi indeferido (id. 61964451).

O Estado de Mato Grosso requereu a denegação da ordem (id. 64749472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da segurança (id. 65969461).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( R E L A T O R)

Egrégia Turma:

Como visto na síntese, trata-se
de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Andréia da Costa Oliveira, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consistente na não nomeação da Impetrante ao cargo de
Técnico Judiciário da Comarca de Nortelândia
.

Verifica-se que a Impetrante se inscreveu no Concurso Público, regido pelo Edital n. 22/2015/GSCP, para o cargo de Técnico Judiciário da referida Comarca, para as vagas reservadas para negros, com previsão de cadastro de reserva, tendo sido classificada na 1
a
(primeira) colocação
.

Sustentou, em resumo, que, diante da sua classificação, e certificado pela Gestora Geral da Comarca de Nortelândia a existência de 01 (uma) vaga de Técnico Judiciário, exsurge o seu direito à nomeação.

Adianto, desde logo,
não
assistir razão à Impetrante.

De fato, conforme extrai-se da documentação encartada nos autos eletrônicos, não obstante a Requerente tenha sido classificada na primeira colocação (id. 61273992), não houve a disponibilidade de vagas imediatas para o cargo de Técnico Judiciário da Comarca de Nortelândia, inclusive as reservadas para negros, mas, apenas, para cadastro de reserva, como se vê do Edital do certame (id. 61273993, pág. 27).

Malgrado os argumentos expostos na petição inicial,
o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim, de que a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do certame,
não
tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital
,
os quais integram o cadastro de reserva
,
não
têm direito à nomeação,
mas mera expectativa de direito
. (...) (AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento, aliás, esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

E, no caso, além de, como dito, a Impetrante deter, apenas, mera expetativa de direito à nomeação, porque classificada para o cadastro de reserva, não há provas de que ela tenha sido preterida ilegalmente.

Registro, por fim, que a certidão que noticia a existência de 01 (um) cargo vago na Comarca de Nortelândia, firmada pela Gestora Geral de daquela localidade (id. 61273991), não é documento apto para atestar a premente necessidade do provimento daquele cargo, notadamente porque o juízo de conveniência e oportunidade para o provimento dos cargos públicos, no âmbito do Poder Judiciário local, é do Presidente do Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, ausente ato ilegal praticado pela autoridade Impetrada,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida por Andréia da Costa Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021